Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003589-97.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), SINOBALDO DE SOUSA BARROS - CPF: 702.998.081-65 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 054.381.801-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO – DECRETAÇÃO DA REVELIA E CONDENAÇÃO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADA – ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA SEGREGADO – NULIDADE RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA.

A participação do réu na instrução criminal é direito público subjetivo deste e legitima a própria jurisdição, que deve ser imparcial, justa e legal, com observância das garantias da ampla defesa e contraditório, sendo que a inobservância desta garantia gera nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, condenou
Sinobaldo de Sousa Barros
no incurso do artigo 157, §2o, inciso I e II do CP, a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 dias-multa.

O inconformismo do autor consiste na decretação da sua revelia, com a sua condenação, sem ter lhe conferido o direito de autodefesa através do interrogatório, mesmo tendo a informação da sua localização nos autos, violando, pois, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer a procedência da revisional, para que seja reconhecida a nulidade dos autos a partir da audiência de instrução e do julgamento, determinando ao Juízo de Primeiro Grau que se refaça o processo a partir da sua intimação, oportunizando-o seu interrogatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 161533650 opinou pela parcial procedência, para o fim de ser anulada a revelia decretada e, por consequência, a sentença condenatória, determinando-se a reabertura da instrução criminal apenas para que seja oportunizado o interrogatório do réu, conservando-se os demais atos instrutórios realizados.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na decretação da revelia do requerente, com a sua condenação sem a oportunização de ser interrogado, apesar de ter informação nos autos de sua localização.

O pedido revisional merece procedência.

Isso porque, tratando-se de réu preso, não justifica a decretação de revelia, sem oportuniza-lo a autodefesa, configurando, pois, violação ao princípio constitucional da ampla defesa, prevista no artigo 5o, inciso LV, Constituição Federal, sendo, portanto, imperiosa a declaração da nulidade da revelia e da sentença, conforme entendimento dessa Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO CRIMINAL – INTERROGATÓRIO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO SINGULAR – NULIDADE CONFIGURADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – DEMAIS ATOS PROCESSUAIS DEVEM SER PRESERVADOS – RÉU DEVIDAMENTE ASSISTINDO POR DEFENSOR PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O INTERROGATÓRIO DO RÉU - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador. In casu, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da sentença condenatória, sem que seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, Constituição Federal), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade da decretação da revelia do réu, da sentença condenatória e do v. acórdão prolatado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça.

Os demais atos processuais devem ser preservados, diante do fato de ser o réu assistido pela Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, não sendo demonstrado outros prejuízos.” (N.U 1002207-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (destaquei)

Extrai-se dos autos que o requerente estava respondendo criminalmente a Ação Penal no 11631-67.2017.8.11.0064, pelo crime de roupo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, pelo fato ocorrido no dia 16/04/2017, na residência localizada na Rua João Pedro da Silva, no 1316, Bairro Jardim Tropical, cidade de Rondonópolis, quando subtraiu mediante grave ameaça, o valor em dinheiro de R$ 5,00 (cinco reais), da vítima Maria Eduarda da Silva Gonçalves.

Após a admissão da denúncia, o Magistrado Singular nos autos da Ação Penal determinou a citação do acusado Sinobaldo para oferecimento da resposta à acusação, o que aconteceu em 21/07/2017, dentro do Presidio da Mata Grande, já que se encontrava custodiado. Vejamos trecho da certidão da Oficial de Justiça Flávia Aparecida Crozara Garcia,
in verbis:

“Certifico que, no dia 21/07/2017, às 10:10, compareci no endereço informado no mandado (Mata Grande) e CITEI Sinobaldo de Souza Barros que ficou ciente, recebeu a contrafé e assinou recibo no mandado. Certifico ainda que, o denunciado informou que não tem condições de constituir advogado, sendo-lhe informado que o Juiz procederia à nomeação de defensor pública ou dativa” (Id 159313154).

A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 24/08/2017, sendo que, posteriormente, o Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2017, às 13:30 horas, determinando, pois, a intimação de todos os réus e testemunhas.

A secretária responsável emitiu o Mandado de Intimação – Audiência – constando expressamente “Réu preso – Urgente”, para todos os réus Thierry Erison Santos de Souza, Johnilson Ferreira dos Santos e Sinobaldo de Souza Barros, que estavam na mesma unidade prisional (Mata Grande). Os dois primeiros acusados foram devidamente intimados, porém, Sinobaldo não foi localizado em seu endereço particular.

Vejamos trecho da certidão do Oficial de Justiça,
in verbis
:

“Certifico que, não foi possível intimar Sinobaldo de Souza Barros, face não ter localizado o mesmo, bem como a residência de no 633, tendo indagado na residência de no 652, Sra Edna e a vizinha da frente, Sra. Maria, as quais disseram não conheceu o réu acima – Oficial de Justiça – Ney F. da Nóbrega – Rondonópolis, 6 de setembro de 2017” (Id n 159313155)

No dia da audiência designada o Ministério Público, em observância a certidão supracitada, requereu o desentranhamento do processo em relação ao acusado Sinobaldo, diante da ausência da intimação e o prosseguimento naqueles autos, apenas em relação aos demais réus Theirry e Johnilson. Ocasião, também, que fora decretada sua revelia.

Na sequência, apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e Defensoria Pública, o Magistrado Singular julga a ação procedente, condenando o réu Sinobaldo de Sousa Barros, como incurso na prática do crime descrito no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, sendo que, não havendo recurso, fora certificado o trânsito em julgado em 14/06/2021.

Assim, salta aos olhos que apesar da observação de que o réu estava preso, bem como da citação do mesmo ter ocorrido anteriormente dentro do presídio, o cumprimento da intimação para comparecimento em audiência não observou tal situação, tendo o Oficial de Justiça se dirigido ao endereço particular do acusado, que, por óbvio não poderia estar.

Aliás, evidencia-se, ainda, que mesmo diante da certidão negativa, o Magistrado Singular não teve a cautela sequer de determinar a intimação por edital, decretando, de plano, sua revelia. Portanto, o acusado não teve a oportunidade de realizar a autodefesa na audiência, por meio do interrogatório.

Desta forma, restou evidenciada a clara ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, que inclui não só a defesa técnica como também a autodefesa, complementares entre si e indispensáveis para o devido processo legal. A participação do réu na instrução criminal é direito público subjetivo deste e legitima a própria jurisdição, que deve ser imparcial, justa e legal, com observância das garantias da ampla defesa e contraditório.

Com efeito, sabe-se da importância no direito penal de oportunizar o réu a manifestar-se e permitir sua autodefesa em audiência e, portanto, a inobservância desta garantia, por erro do Poder Judiciário, gera nulidade absoluta, já que evidente o prejuízo a ele causado, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 564.
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;

II - por ilegitimidade de parte;

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;”
(destaquei)

A corroborar com tal entendimento, vejamos a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO – FRUSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A INTIMAÇÃO DO APELANTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS.

“Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu, quando presente, como no caso sub examine, em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos processuais.” (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)

“O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.
” (TJMT, Ap no 30768/2017)” (N.U 0036315-25.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU COM ENDEREÇO ATUALIZADO E QUE COMPARECIA PERIODICAMENTE EM JUÍZO – NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – PREJUÍZO EVIDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU, INCLUÍDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. PRONUNCIADA, EX OFFICIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, DESDE LOGO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.

1
. O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador
. Destarte, tratando-se de réu que comparecia em juízo periodicamente para atualizar seu endereço e telefone pessoal, tendo, inclusive, comparecido em cartório poucos dias antes da realização do ato sem que dele fosse cientificado
; a decretação da revelia e a não realização do seu interrogatório, configuram flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta da r. sentença condenatória.

2. Anulada a condenação, restou afastado o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do CP, sendo imperativa, portanto, a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, e consequente extinção da punibilidade em prol do acusado, haja vista a inexistência de impugnação do Parquet em relação às penas concretamente aplicadas, as quais não poderão superar aquelas estabelecidas na r. sentença anulada, por força da vedação da reformatio in pejus indireta.

3.Preliminar defensiva acolhida para anular a r. sentença condenatória e, ex officio, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa. Prejudicada a análise do mérito recursal.” (N.U 0008777-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (destaquei)

Nesse diapasão, constatada a nulidade da decretação da revelia do acusado, ora autor, com a consequente anulação da sentença, imperioso o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual, para o fim de se fazer presente em toda a oitiva de testemunhas e provas a serem produzidas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar procedente o pedido revisional
, para o fim de anular a revelia decretara e, por consequência, a sentença condenatória, determinando a reabertura da instrução criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023